Tribunal: TJES
Processo: 5000086-47.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000086-47.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ARLETE DA CONCEICAO LOPES PASSOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5000086-47.2025.8.08.0021

RECORRENTES: FACTA FINANCEIRA S/A

RECORRIDOS: ARLETE DA CONCEIÇÃO LOPES PASSOS

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recurso interposto contra sentença de id 14856182, sendo este cabível, tempestivo e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, a parte autora moveu ação alegando que verificou descontos em seu benefício realizados pela parte requerida, que desconhece a origem de tais descontos. Postulou a condenação da parte a cessar os descontos, restituir os valores já desembolsados e pela condenação em danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Ante o exposto, e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por ARLETE DA CONCEICAO LOPES PASSOS em face de FACTA FINANCEIRA S.A ., para: a) DECLARAR a nulidade da relação jurídica referente ao contrato de empréstimo consignado objeto dos autos, determinando LIMINARMENTE, que a ré se abstenha de realizar descontos dos proventos da parte autora, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada desconto indevidamente efetuado, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais); a.1) Oficie-se imediatamente ao INSS para proceder a baixa definitiva dos descontos feitos pelo ré e objeto deste feito nos proventos da autora. b) CONDENAR FACTA FINANCEIRA S.A a restituir em dobro à autora os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário em razão do contrato ora declarado nulo, com correção segundo índice da Tabela da Corregedoria de Justiça do TJES do desembolso (desde 05/06/2023, e meses subsequentes - ID 57125258) até a citação, e após, até o efetivo pagamento, através da SELIC; c) CONDENAR o FACTA FINANCEIRA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção). d) Autorizo a compensação dos valores recebidos pela autora, no total de R$ 3.001,20 (ID 62419973), acrescido de correção monetária pelo índice de atualizada da tabela da Corregedoria de Justiça do TJES desde a data da transferência do valor para conta da autora até a data da compensação.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso no id 14856535 pretendendo a reforma da sentença. Preliminarmente, sustenta a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de realização de perícia. No mérito, sustenta a regularidade da contratação e postula pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Subsidiariamente, postula pela redução do valor arbitrado a título de indenização.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Eis a síntese da relação processual. DECIDO.

Quanto à preliminar aventada
, o Recorrente defende a necessidade de realização de perícia grafotécnica. Contudo, o contrato discutido nos autos foi assinado de forma digital, pelo que tal pretensão sequer faz sentido.

Ademais, conforme ficará demonstrado adiante, os documentos juntados aos autos são suficientes para a análise meritória, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas.

Rejeito, portanto, a preliminar indigitada
.

Quanto ao mérito
, após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A sentença vergastada se baseia na nulidade do contrato ante a inexistência de comprovação de que houve prestação adequada de informação sobre a modalidade contratual e adesão espontânea da parte requerente. Ainda que o Recorrente tenha apresentado documentos supostamente assinados de forma eletrônica, o juízo sentenciante concluiu pela fragilidade dos documentos apresentados. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
E no caso, como se viu, a instituição bancária requerida não comprovou que a parte autora quis, de forma inequívoca, celebrar o contrato por meio de "biometria facial". Ora, no caso em exame não há prova suficiente sobre os termos do citado empréstimo pois, em que pese a instituição financeira defenda a validade da assinatura digital por meio de biometria facial, não se verifica os parâmetros usados para aferição da suposta contratação pelo consumidor. Desta forma, não há elementos suficientes que corroborem validade da contratação do empréstimo pela autora, em especial a respeito da sua livre manifestação de vontade em contratar”
.

Registro que o Recorrente apresentou a proposta de adesão (id 14856158 e id 14856157) e comprovante de transferência de valores a favor da recorrida (id 14856156). Nesse sentido, em que pese alegação de que o contrato seria de cartão de crédito consignado, tais documentos não demonstram a utilização do cartão para compras e outras atividades típicas, mas tão somente indicam a ocorrência de uma transferência (saque).

A ausência de fatura mensal com lançamentos típicos da modalidade de cartão de crédito (como compras parceladas, vencimentos rotativos, limites utilizados ou pagamentos mínimos) reforça a tese de que
a contratação se deu de forma unilateral e sem informação clara e adequada
.

Comprovada a ilicitude da conduta bancária, impõe-se a declaração de inexistência do débito, a devolução dos valores cobrados indevidamente — em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC — e a reparação moral, diante da frustração de legítima expectativa e do comprometimento injustificado da renda mensal da parte autora
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50065337720228080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)
.

Quanto aos danos morais, estes são presumidos, na medida em que os descontos indevidos atingiram verba de natureza alimentar. O valor arbitrado (R$ 5.000,00) mostra-se razoável, atendendo aos fins da indenização dessa espécie e está em consonância com a jurisprudência do Poder Judiciário Estadual para casos semelhantes.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais. Sem condenação em honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)